Tribunal: TJMT
Processo: 1025504-36.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025504-36.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SARAH CRISTIANA DE SOUZA DOS ANJOS - CPF: 018.975.182-77 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF - CPF: 421.913.418-29 (ADVOGADO), GUILHERME APARECIDO DE JESUS CHIQUINI - CPF: 308.726.618-30 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar a sentença que julgou improcedentes o pedido de concessão de auxílio-acidente acidentário (espécie B94).

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se existem sequelas que reduzam a capacidade laboral e justifiquem a concessão do auxílio-acidente

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991, para a concessão de auxílio-acidente, exige-se comprovação de sequelas decorrentes de acidente que impliquem em redução da capacidade laboral. No caso, a perícia médica concluiu pela ausência de incapacidade ou redução funcional, o que inviabiliza o seu deferimento.

4. Admissível é a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, visto que presentes os requisitos fixados pelo STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1059).

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
A concessão de auxílio-acidente exige comprovação de redução da capacidade laboral decorrente de acidente, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991. A ausência desse requisito inviabiliza o benefício previdenciário
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.213/1991, art. 86; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1109591/SC, relator Ministro Celso Limongi, 3a Seção, j. 25.8.2010; TJ/MT, AC 1006554-18.2022.8.11.0086, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; TJ/MT, AC 1010835-58.2022.8.11.0040, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2024; TJ/MT, AC 1002520-31.2022.8.11.0011, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2024; STJ, REsp 1865553/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Sarah Cristiana de Souza dos Anjos
contra a sentença que, em
ação previdenciária
proposta em face do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente acidentário (espécie B94), bem como fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Assegura que o acidente sofrido no trajeto para o trabalho resultou na
fratura da escápula
,
fratura da clavícula direita
e
lesão do ligamento cruzado do joelho esquerdo
e, após a consolidação das sequelas, passou a apresentar redução permanente da capacidade laboral, de modo que faz jus a concessão do auxílio-acidente.

Assevera que, faz jus ao recebimento do benefício de auxílio-acidente diante da mínima constatação da existência de redução da capacidade laborativa.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que o pedido seja julgado procedente.

Não há contrarrazões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) consoante informações do Processo Judicial Eletrônico da 1a Instância.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 263420754), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Sarah Cristiana de Souza dos Anjos
, atualmente com 30 (trinta) anos de idade, na data de 4 de fevereiro de 2018 sofreu acidente de trânsito no trajeto para o trabalho que ocasionou
fratura da cintura escapular, parte não especificada (CID 10 S42.9)
, consoante apontado na Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) no 2018.077.886-2/01 (Id. 256587157).

Em decorrência, foi afastada de suas atividades de
promotora de vendas
e passou a receber auxílio-doença acidentário no 622.737.672-1 (espécie B91) pelo período de 13 de abril a 6 de maio de 2018.

Após, usufruiu de auxílio-doença previdenciário no 624.431.190-0 (espécie B31) de 1o de setembro de 2018 a 5 de abril de 2020 (Id. 256587194 – fls. 2).

Consta no
Extrato de Dossiê Previdenciário
, em 24 de setembro de 2021 foi protocolado pedido de concessão de auxílio-acidente previdenciário no 217.944.023-0 (espécie B36), o qual restou indeferido em razão do não comparecimento à perícia agendada (Id. 256587194 – fls. 2).

O ponto controvertido reside em verificar a permanência das lesões e se elas causaram redução ou perda da capacidade para o exercício do trabalho habitual.

Por sua vez, verifica-se, pela perícia médica, que a apelante
não apresenta redução da capacidade laboral
. Pelo contrário, concluiu que
não há qualquer incapacidade laborativa
:

[...] 5. Conclusão

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
.

6. Resposta aos quesitos

a) Do Juízo:

1. O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim. No dia 01 de fevereiro de 2018.

2. Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta: Traumática.

3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta ‘doença’ sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de fratura da escapula direita, associado a traumatismo do braço direito e joelho esquerdo, consolidada clinicamente.

[...]

6.
Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional
?

Resposta:
Apresenta lesão consolidada, sem limitação funcional para a sua atividade laboral habitual
.

[...]

11.
O Requerente apresenta incapacitada para as atividades que anteriormente exercia
?

Resposta:
Não constatado
.

[...]

b) Da Requerente:

[...]

4. Considerando a natureza do labor, diga o Perito Judicial, atentando-se para a fratura da escápula, clavícula do lado direito e rompimento do ligamento do joelho direito, se a Demandante apresenta 100% da capacidade laborativa?

Resposta:
Não constatado redução da capacidade laborativa habitual
.

5. Há possibilidade de afirmar que a Pericianda não apresenta qualquer limitação funcional atualmente, se comparado com o desempenho da atividade de promotora de vendas, em período anterior ao acidente sofrido pelo Autor?

Resposta:
Não constatado redução da capacidade laborativa habitual
. [...]. (Id. 256587188). [grifo nosso]

Além disso, anoto que, sequer houve a mínima constatação da existência de redução da capacidade laborativa, pelo que não é aplicável o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1109591/SC, em sede de recursos repetitivos (Tema no 416):

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
. (STJ, tese fixada no REsp 1109591/SC – recursos repetitivos, relator Ministro Celso Limongi – Desembargador convocado do TJ/SP, 3a Seção, j. 25.8.2010). [grifo nosso]

O benefício previdenciário de auxílio-acidente pretendido está previsto no artigo 86,
caput
, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Desse dispositivo se infere que, além de apresentar sequelas em decorrência de acidente (de trabalho ou de qualquer natureza), estas devem implicar em redução da capacidade laboral.

Assim, ressalte-se que, para a concessão do auxílio-acidente, não basta comprovar apenas que o segurado possui sequelas decorrentes de acidente do trabalho. É fundamental demonstrar, além disso, a efetiva redução da capacidade laboral, o que, no caso concreto, não ficou comprovado.

[...]
A ausência de comprovação de incapacidade ou redução da capacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente
. [...]. (TJ/MT, AC 1006554-18.2022.8.11.0086, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024). [grifo nosso]

[...] 1.
O auxílio-acidente pressupõe a comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual, sendo insuficiente a mera existência de lesão sem impacto laboral
. 2. A perícia judicial imparcial prevalece, salvo se houver provas contundentes que a infirmem, sobre laudos médicos privados. (TJ/MT, AC 1010835-58.2022.8.11.0040, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2024). [grifo nosso]

[...]
A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de efetiva redução da capacidade laboral do segurado para a atividade que habitualmente exercia, não bastando a mera existência de sequela decorrente de acidente de trabalho, especialmente quando há retorno à mesma função anteriormente desempenhada
. [...]. (TJ/MT, AC 1002520-31.2022.8.11.0011, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2024). [grifo nosso]

Por fim, diante da presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento no recurso especial 1865553/PR, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1059), é admissível a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023). [grifo nosso]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento)
, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025